Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-14.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703356-14.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CECAD - CENTRO DE CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA - ME, LUIZ ROBERTO SILVA FILHO APELADO: ANDERSON DE CASTRO FERREIRA D E S P A C H O O presente apelo encontra-se aguardando inclusão em pauta presencial (ID 15646639). No ID 15914360, o apelado requer o julgamento do recurso por videoconferência. Defiro o pedido, observadas as regras estabelecidas na Portaria Conjunta no 52 do TJDFT. Fica autorizada, também, a apresentação de memoriais nos autos, conforme requerido. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator